Tribunal: TJSP
Processo: 0512633-67.2007.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISS e taxas – Exercícios de 2000 e 2001. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Ausência de intimação pessoal sobre atos processuais, que afronta o art. 25 da LEF. Demora, ademais, na juntada de petição que postulou vista dos autos. Desídia não configurada. Recurso provido.